Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741583-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. A. L. L. AGRAVADO: B. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELOÍSA MARIA ANDRADE LIMA LUNA (agravante/autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0736640-49.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209267055 do processo originário): “Observa-se nesse caso que a rescisão do contrato se deu por parte da empregadora, e não do plano de saúde, de forma que não há por parte da ré, qualquer ilegalidade e não demonstrou a autora que a empresa contratante tenha contratado outro plano de saúde para substituir o anterior. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se.” Em suas razões recursais (ID 64612449), a agravante/autora narra que foi desligada da empresa EQI Investimentos Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, contudo, continuou a usufruir do plano de saúde, mediante autorização da ex-empregadora. Afirma que possui esclerose múltipla e necessita do plano de saúde para realizar o seu tratamento. Esclarece que tem interesse em continuar no plano de saúde, aproveitando a carência, contudo, o agravado/réu indeferiu o pedido, sem maiores esclarecimentos. Argumenta que possui o direito de migrar para outro plano individual, conforme Resolução Consu n.o 19/99. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja fornecido plano individual sem cumprimento de carência, ou que haja a reintegração ao plano coletivo anterior, mediante pagamento da mensalidade pela agravante/autora. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça (ID 64777138). Houve decisão de deferimento da gratuidade de justiça e deferimento parcial do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal (ID 64896881). Contrarrazões do réu, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 65638590). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0736640-49.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 27/01/2024, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a parte ré forneça os documentos e a assistência necessária à parte autora para que proceda à portabilidade para plano de saúde sem cumprimento de carência, nos termos da legislação de regência (ID 223587975 da origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora